Tribunal: STF
Processo: ARE 1477060
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR – FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO – PRELIMINAR DE EXAME DE COMPETÊNCIA – AUTORIDADE COATORA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL – VENDA REMOTA (VIA INTERNET, E-MAIL, WHATSAPP, TELEFONE ETC) – POSSIBILIDADE DE AVIAR A RECEITA DE FORMA REMOTA – ENTREGA DOS MEDICAMENTOS REMOTAMENTE – VEDAÇÃO – ENTREGA SOMENTE COM A RECEITA ORIGINAL E PRESENÇA FÍSICA DO ADQUIRENTE NO ESTABELECIMENTO – INSTAURAÇÃO DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO ATUAL SOBRE A MATÉRIA UNIFORMIZADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide a Súmula 283/STF, que dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/05/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/05/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/2017) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019.



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente